Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712438-75.2019.8.07.0003 RECORRENTE: OZARIO ALVES NUNES RECORRIDOS: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA, ELIENE PONTES DE AGUIAR CARVALHO, SILVANA AGUIAR CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. 2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. 3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador singular. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porque, não tendo dado causa ao ajuizamento da ação, não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios. Em contrarrazões, os recorridos requerem que a parte contrária seja condenada a pagar multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC. Cabe registrar, de início, que após a turma julgadora exarar o acórdão recorrido, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração (ID 28008553 – Pág. 1), mas estes não foram conhecidos em razão de sua manifesta inadmissibilidade (ID 29549011 – Págs. 1/3). Em situações idênticas, a Corte Superior tem decidido ser “incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes”. (AgRg no REsp 1910991/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 22/6/2021). Caso fosse possível superar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora assentou que o réu, ora recorrente, ao não cumprir sua obrigação, deu causa ao ajuizamento da presente demanda, devendo ele suportar integralmente os ônus sucumbenciais. Portanto, para infirmar o argumento do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015